Tribunal: STF
Processo: RE 221651
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-05
Data de publicação: 2000-12-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação
do enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos
constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte de
origem. Impossível é pretender substituí-la para, com base em
fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre o desrespeito a
dispositivo da Lei Básica Federal.